Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-18.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. sentença ilíquida. submissão ao reexame necessário. súmula 490, stj. AUXÍLO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. PERÍCIAS JUDICIAIS CONFLITANTES. DÚVIDA. IN DUBIO PRO MISERO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença em que foi julgado parcialmente procedente o pedido, condenando-se o INSS ao pagamento do auxílio-doença acidentário e sua conversão em auxílio-acidente após a reabilitação profissional.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).

3. O auxílio-doença acidentário pressupõe a condição de segurado do trabalhador, a incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (art. 59, Lei no 8.213/91), bem como o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho. O auxílio-acidente, por sua vez, é benefício de natureza indenizatória, devido ao segurado quando se consolidarem as lesões e delas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou total incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia à época do acidente (art. 86 da Lei 8.213/91).

4. Tendo sido realizadas 02 (duas) perícias judiciais, nas quais os peritos chegaram a conclusões opostas – uma no sentido de que as lesões incapacitantes resultaram de acidente de trabalho e outra, de que não foi comprovado o acidente de trabalho – a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica do princípio in dubio pro misero, adotando-se a solução mais favorável ao segurado.

5. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.